Tribunal: STJ
Processo: 0047046-09.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924848 - SE
(2025/0157949-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FABIO ZACARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ARIEL ALVES DORNELAS RIBEIRO TORRES - SE015410
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b016d6f-0604-42f9-bca0-c8cff05e580c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924848 - SE (2025
/0157949-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FABIO ZACARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ARIEL ALVES DORNELAS RIBEIRO TORRES - SE015410
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ZACARIAS DA SILVA
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 689):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
Documento eletrônico VDA53923254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: e7c323e0-c3a4-485b-9800-ce4f37f10bb3

segundo preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa
da do Tribunal de origem ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se
for o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fl. 702):
o acórdão embargado "(...) não enfrentou o apontamento feito pelo ora
embargante ao apresentar a divergência de entendimento entre o preceito
sumular 85 dessa E. Corte. Não há, no decorrer do respeitoso relatório quiçá
na decisão da Turma qualquer menção ao referido fundamento jurídico.

Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 718/722).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 693/694
):
No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte
agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao óbice da
Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou
que impugnou a incidência da súmula em questão.
Em nova análise do recurso, constato que a parte agravante
efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não trouxe argumentação adequada para afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53923254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: e7c323e0-c3a4-485b-9800-ce4f37f10bb3

Esta Corte Superior possui o entendimento pacífico segundo o qual a
adequada impugnação da incidência da
demanda a
Súmula 83/STJ
demonstração de:
"i) má interpretação do direito retratado no paradigma; ii) distinção fática
juridicamente relevante entre o caso concreto e o paradigma; iii) superação
atual da compreensão pretoriana desta Corte registrada no paradigma; ou iv)
excepcionalmente, a necessidade de alteração da jurisprudência consolidada,
" (AgInt no
por razões de ordem jurídica, econômica, social ou política
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.288.643/PE,
julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
23/2/2022)

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que a parte recorrente não trouxe razões suficientes para impugnar a
aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

Documento eletrônico VDA53923254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: e7c323e0-c3a4-485b-9800-ce4f37f10bb3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: e7c323e0-c3a4-485b-9800-ce4f37f10bb3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.924.848 / SE
Número Registro: 2025/0157949-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470460920238250001 202311201884 202340903900 202400748130 470460920238250001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO ZACARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ARIEL ALVES DORNELAS RIBEIRO TORRES - SE015410
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO ZACARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ARIEL ALVES DORNELAS RIBEIRO TORRES - SE015410
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 731c8aa6-e562-4477-89aa-fb3a2af9dbb3

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 731c8aa6-e562-4477-89aa-fb3a2af9dbb3